Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. A pretensão do Embargante é a aplicação de Lei Distrital n. 7.239/2023 ao caso concreto, objetivando a repactuação de suas dívidas e o afastamento do entendimento formado pela Turma ao aplicar ao caso o tema repetitivo n. 1.085 do STJ.
3. Verifica-se a ausência de omissão no julgado quando o voto condutor adota entendimento e aplica legislação diversa do pretendido pelo Embargante.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.